Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0730298-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ADRIANA PONCE DE OLIVEIRA D E S P A C H O O documento de ID 16047637 não atende adequadamente ao despacho de ID 15491328. Concedo ao apelante a derradeira oportunidade para, no prazo de 5 (cinco), comprovar o cumprimento da r. sentença, sob pena de aplicação de multa. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora